Tribunal: TJSP
Processo: 2044256-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de indevido registro criminal na folha de antecedentes do paciente. Pleito objetivando a exclusão da referida anotação. Não cabimento. O habeas corpus não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir ameaça ou violação do direito de locomoção do paciente,

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de indevido registro criminal na folha de antecedentes do paciente. Pleito objetivando a exclusão da referida anotação. Não cabimento. O habeas corpus não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir ameaça ou violação do direito de locomoção do paciente, observando-se ser adequada, in casu, a propositura de revisão criminal, que viabilizará o exame da pretensão de exclusão de anotação da sua folha de antecedentes. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela por intermédio da via heroica. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044256-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que são impetrantes
MARIA
HELOISA
HAJZOCK
ATTA
e
KATIA DE MACEDO PINTO
CAMMILLERI e Paciente ROGERIO MARCOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2044256-96.2020.8.26.0000
Comarca: Borborema
Impetrantes: MARIA HELOÍSA HAJZOCK ATTA / KÁTIA DE
MACEDO PINTO CAMMILLERI
Paciente: Rogério Marcos da Cruz
VOTO N.o 23.234
Habeas
Corpus.
Alegação
de
constrangimento
ilegal,
consistente na manutenção de indevido registro criminal na
folha de antecedentes do paciente. Pleito objetivando a
exclusão da referida anotação. Não cabimento. O habeas
corpus não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de
registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir
ameaça ou violação do direito de locomoção do paciente,
observando-se ser adequada, in casu, a propositura de revisão
criminal, que viabilizará o exame da pretensão de exclusão de
anotação
da
sua
folha
de
antecedentes.
Inexistente
constrangimento ilegal a ser sanado pela por intermédio da via
heroica. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO MARCOS DA CRUZ,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme Walmer de Freitas, da
Vara Única do Foro da Comarca de Borborema, sob a alegação de
que
o
paciente
sofre
constrangimento
ilegal,
consistente
manutenção de indevido registro criminal em sua folha de
antecedentes.
Sustentam as impetrantes, em apertada
síntese, que na folha de antecedentes criminais do paciente consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o registro do Processo 0002576-28.2001.8.26.0067, que é indevido,
visto ter sido comprovado, nos próprios autos, que o verdadeiro
culpado pela prática do delito é um andarilho que se apossou dos
documentos pessoais de Rogério.
Pontuam que, em virtude do referido registro
o paciente teve grande dificuldade para conseguir a merecida
suspensão
condicional
da
pena
no
Processo
09633871-
96.2012.8.26.0506, que somente lhe foi concedida após vários
pedidos deduzidos pela defesa, assinalando que, por já ter sido
apurado que há um registro indevido na folha de antecedentes do
paciente, constata-se a inércia da autoridade impetrada em
determinar a retirada da referida anotação, que não ocorreu até a
presente data.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja determinado ao
Juízo a quo que adote as providências necessárias para que o
registro do processo 0002576-28.2001.8.26.0067 seja retirado da
folha de antecedentes do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 1407/1409).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 1412/1414) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 1550/1553).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Exsurge dos autos que consta, na folha de
antecedentes
do
paciente,
a
anotação
do
processo
0002576-28.2001.8.26.0067, que seria indevida, pois o verdadeiro
réu da referida ação penal é um andarilho que se apossou dos
documentos pessoais do paciente, fato que já teria restado
comprovado, quedando-se a autoridade impetrada inerte em
determinar a retirada do mencionado registro.
Por constar o mencionado registro em sua
folha de antecedentes, o paciente teve dificuldades em obter o
benefício da suspensão condicional da pena no processo 09633871-
96.2012.8.26.0506 e, desse modo, postula que seja determinado ao
Juízo de origem que exclua o registro ou ordene que conste a
observação de que uma terceira pessoa, e não ele, foi o autor do
delito.
O Juízo a quo consignou ser necessário o
ajuizamento de revisão criminal, a fim de que se possa apurar, em
cognição exauriente, a questão de identidade do verdadeiro réu,
comprovando-se adequadamente que não foi o paciente quem
praticou o delito.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
writ, o qual não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de
registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir ameaça
ou violação do direito de locomoção do paciente.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. INFORMAÇÕES DE BANCO DE
DADOS
CRIMINAIS.
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO.
ART.
748
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO
DIREITO
DE
LOCOMOÇÃO.
VIA
INADEQUADA.
1. Como dito na decisão agravada, esta
Corte
de
Justiça
vem
restringindo
a
utilização do habeas corpus às hipóteses de
ameaça ou cerceamento da liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder (art. 5o, LXVIII, CF), sob pena de se
frustrar a celeridade e desvirtuar a essência
desse instrumento constitucional. 2. No caso,
o habeas corpus que deu origem ao
presente recurso ordinário não foi conhecido,
pois entendeu a Corte de origem que a via
eleita pelo impetrante era inadequada para o
exame da pretensão veiculada.
3. Realmente, o pedido de cancelamento de
registros criminais do ora recorrente não
pode ser apreciado pela via do habeas
corpus, mormente no caso em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impetração está dissociada da indicação de
qualquer ato que, ilegalmente, estar-lhe-ia
cerceando a liberdade de locomoção.
4. Ademais, conforme ressaltei na decisão
agravada, o recorrente pode utilizar dos
meios processuais previstos no ordenamento
jurídico para obter a pretendida exclusão dos
dados criminais.
5. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(RHC 82.437/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
16/05/2017, DJe 16/06/2017)
Desse modo, pode o paciente valer-se da
propositura de revisão criminal, que viabilizará o exame da
pretensão de exclusão de registro de sua folha de antecedentes.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044256-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator